Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-05.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814553-05.2021.8.14.0006

APELANTE: JOICE ADRIA DAS NEVES LIMA

APELADO: JOEL DE SOUZA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVERSA PRIVADA. AUTENTICIDADE DO ÁUDIO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Joice Adria das Neves Lima contra sentença que rejeitou a queixa-crime por injúria e difamação contra Joel de Souza Alves, sob o fundamento de ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

A Apelante requereu a reforma da sentença a quo com que seja afastada a rejeição da denúncia por inépcia da inicial, ex vi legis, art. 395, inciso I e II, do CPP, uma vez que estão presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, e consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juiz primevo para instrução e novo julgamento.

III. Razões de decidir

A queixa-crime não cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP, pois não detalhou suficientemente o fato delituoso e suas circunstâncias. Não restou comprovada a intenção dolosa do querelado de ofender a honra da querelante (animus injuriandi e diffamandi), pois as supostas ofensas foram proferidas em uma conversa particular, sem evidências de publicidade. Por outro lado, não foi realizada perícia para comprovar a autenticidade do áudio e garantir que a voz seja do querelado.

O Direito Penal não deve ser acionado para resolver desavenças ocorridas em conversas privadas, sem a clara intenção de macular a honra de outrem. Na ausência de provas robustas, a dúvida deve favorecer o réu.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e não deu provimento à apelação criminal, mantendo a sentença de primeira instância que rejeitou a queixa-crime.

Dispositivos relevantes:
Art. 139 e 140 do Código Penal; Art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal; Art. 44 do Código de Processo Penal; Art. 41 do Código de Processo Penal

Julgados relevantes:

Não há menção de jurisprudências no texto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0814553-05.2021.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JOICE ADRIA DAS NEVES LIMA

ADVOGADA: LUZELY BATISTA LIMA, OAB/PA 12.753

APELADO: JOEL DE SOUZA ALVES

ADVOGADO: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOICE ADRIA DAS NEVES LIMA,

irresignado com os termos da sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a queixa-crime, formulada com fundamento nos arts. 139 e 140, do CP, com fulcro no art. 395, incisos I e III, do CP.

O caso envolve uma queixa-crime por injúria e difamação
(artigos 139 e 140 do Código Penal), movida por Joice Adria das Neves Lima em face de Joel de Souza Alves. A querelante alega que o querelado, que é corretor de imóveis, proferiu ofensas contra ela em um áudio enviado ao seu ex-companheiro.

A ação penal foi julgada improcedente em primeira instância, com a rejeição da queixa-crime, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A Recorrente Joice Adria das Neves Lima apelou da decisão, buscando a reforma da sentença para que o querelado seja processado pelos crimes de injúria e difamação. A apelante alega que a sentença ofende o devido processo legal e a segurança jurídica, e que os fatos narrados são típicos de injúria e difamação.

Em suas contrarrazões, Joel de Souza Alves (apelado) requereu o improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo.

O Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves apresentou parecer pelo conhecimento e
não provimento do recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeira instância posto que não há justa causa para a ação penal, uma vez que não ficou demonstrado o dolo específico de ofender a honra da querelante, e que a suposta injúria ocorreu em conversa particular. Além disso, o MP questionou a autenticidade do áudio apresentado como prova.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA AUSENCIA DE JUSTA CAUSA QUE MOTIVOU A REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

Trata-se de ação penal privada, e por primeiro, observa-se, que cumprida restou a determinação contida no artigo 44, do Código de Processo Penal.

De outra banda, estabelece o art. 41 do CPP, que a queixa-crime, assim como a denúncia, conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas, se necessário.

In casu, de uma simples leitura da queixa-crime da Recorrente, verifica-se, que
não cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois não detalhou suficientemente o fato delituoso e suas circunstâncias. A querelante limitou-se a apresentar um áudio com supostas ofensas, sem contextualizar adequadamente a situação.

Ademais, n
ão restou comprovada a intenção dolosa do querelado de ofender a honra da querelante (o
animus injuriandi
e
diffamandi
), pois as supostas ofensas foram proferidas em uma conversa particular, e não há evidências de que o querelado desejasse dar publicidade a elas.

Não devemos perder de vista que, c
onsiderando que o áudio foi enviado ao ex-companheiro da querelante, que estava proibido de se aproximar dela por medidas protetivas, era imprevisível que a querelante tomasse conhecimento do diálogo.

Junte-se a isso que, embora a defesa tenha anexado o áudio contendo a expressão ofensiva que teria sido direcionado à recorrente, n
ão foi realizada perícia para comprovar a autenticidade do áudio e garantir que a voz seja do querelado.

Ora, a queixa-crime, para viabilizar o início da ação penal, deve estar revestida de plausibilidade, isto é, deve conter indício mínimo da ocorrência do injusto, de sua autoria e materialidade, sob risco de se tornar mera peça informativa.

Para que seja possível o exercício do direito de ação penal é indispensável haja, nos autos do inquérito ou nas peças de informação ou representação, elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios, mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção.

Ausentes tais elementos, a queixa-crime deve ser rejeitada, seja pela falta de indícios da autoria delitiva, seja pela falta de justa causa para a propositura/recebimento da queixa crime.

O Direito Penal não deve ser acionado para resolver desavenças ocorridas em conversas privadas, sem a clara intenção de macular a honra de outrem.

Como n
ão foram apresentadas provas robustas e incontestáveis para desconstituir o estado de inocência do querelado, a dúvida deve favorecer o réu.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025